Tribunal: TJMT
Processo: 1020088-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020088-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAYARA BERNERT OLIVEIRA - CPF: 062.556.281-08 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020088-61.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Nayara Bernert Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTOS NÃO CONTRATADOS. PLANO CONTROLE. COBRANÇA NA FATURA DE TELEFONIA DE PRODUTOS QUE NÃO ALTERAM O VALOR FINAL DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a cobrança na fatura telefônica do produto questionado nestes autos não altera o valor final do plano contratado, uma vez que faz parte do pacote e o valor engloba todo o plano, assim, inexiste falha na prestação de serviço e dano material a ser restituído à consumidora.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil vigente, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela Reclamante, para:

Condenar a Reclamada
restituir ao reclamante, no valor de
R$171,88 (cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos),
já na modalidade em dobro, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBG a partir do desconto (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC);

CONDENAR
a Reclamada à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com correção de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da presente sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95.”.

No presente caso, a consumidora alega que é cliente da Reclamada e com esta mantém contrato de telefonia celular linha móvel, contudo, verificou cobranças indevidas em sua conta telefônica de serviços que contém a seguinte denominação: “Serviços Telefônica Brasil” e “Vivo Controle Serviço Digital II”, e que reclamou administrativamente no intuito de cancelar as referidas cobranças, porém não obteve êxito em sua reclamação e os valores continuam sendo cobrados.

Pois bem. Em que pese às alegações da Reclamante, verifico que a cobrança da fatura é correspondente ao Plano Controle contratado, ou seja, a cobrança na fatura de telefonia dos produtos questionados nestes autos não altera o valor final do plano contratado “VIVO CTRL DIGITAL 3GB ILIM”, uma vez que fazem parte do pacote e o valor engloba todo o plano, conforme se verifica nas faturas juntadas aos autos.

Deste modo, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada.

Desta forma, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, a parte beneficiada do direito deve trazer aos autos o mínimo de prova possível para possibilitar a apreciação do pedido pelo juiz.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021